Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo empregatício que envolva o devedor carece de utilidade, tendo em vista que, ainda que a parte devedora possua vínculo trabalhista, seu salário é impenhorável.
2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial tão somente nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação em pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos.
3. Recurso conhecido e não provido.